Tribunal: STF
Processo: ARE 1595119
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC), resumido na seguinte ementa (eDoc. 437):

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DETRAÇÃO. PEDIDO DE ANÁLISE DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA DO APELANTE E FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO AO ESTABELECIDO NA SENTENÇA. TESE RECHAÇADA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PERMANÊNCIA DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR INSUFICIENTE AO ESTABELECIMENTO DE REGIME MAIS BRANDO QUE O SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL E ENUNCIADO N. 269 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO NEGADA. INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIABILIDADE DA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, DESDE QUE COMPATIBILIZADA A EXECUÇÃO PROVISÓRIA AO REGIME IMPOSTO NA SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA REALIZADA PARA ADIMPLEMENTO DA PENA NO REGIME FIXADO. PRETENSÃO RECHAÇADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Consta dos autos, em síntese, que FERNANDO FERREIRA FRANCO foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime tipificado no art. 16, caput, da Lei 10.826/2003 (eDoc. 344).
O acusado interpôs recurso de Apelação, o TJSC negou provimento ao recurso (eDoc. 437).
No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CF/88, o recorrente afirma que o acórdão violou o art. 5º, XLVI, da CF/88 (eDoc. 443).
Argumenta que “apesar da fixação do regime semiaberto para o cumprimento de pena do Recorrente, não lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade, ainda que evidente a incompatibilidade do regime inicial com a manutenção do decreto de prisão preventiva”.
Aduz que “à época da sentença, já havia cumprido 184 dias de sua pena, fato que deveria ter sido considerado quando da fixação da pena e do regime inicial”.
Sustenta “a necessidade de se contabilizar o período em que o Recorrente já cumpriu de pena (a partir de sua prisão preventiva) para diminuir esse período de sua pena fixada, o que, por óbvio, diante do novel quantum da pena, altera o regime prisional a ser fixado na sentença”.
 Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso para “em decorrência do reconhecimento da negativa de vigência do artigo 5º, inciso XLVI da CRFB/88, reconhecer a incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, para que o Recorrente resposta o processo em liberdade”, e, por fim, “[a] concessão dos requerimentos de ofício, consoante inteligência do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal” (eDoc. 443).
A Corte de origem inadmitiu o recurso, aos fundamentos de que incidem ao caso as Súmula 282 e 356/STF (Doc. 456).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos referidos óbices processuais (eDoc. 464).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (eDoc. 442), o qual foi inadmitido na origem (eDoc. 453), e inadmitido pelo Ministro relator no STJ (eDocs. 500 e 501). Interposto Agravo Regimental, foi negado provimento ao recurso (eDoc. 512). Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado (eDoc. 524).
É o relatório. DECIDO.

O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.
Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.
De outro lado, tem-se que os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
 Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).
Destaca-se que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.
Passo a análise do mérito.
Estes foram os argumentos utilizados pelo TJSC para manter a prisão preventiva do recorrente, mesmo após a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda imposta (eDoc. 344 fls. 2-6):

Dispositivo 
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina para condenar o acusado Fernando Ferreira França, qualificado, por infração ao art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 3 anos de recluso, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa, sendo o importe do dia-multa fixado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. 
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena aplicada, nos termos da fundamentação supra. 
Inviável a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP). 
Custas processuais pelo sentenciado. 
Diante da presente sentença condenatória e considerando que os fundamentos determinantes da decretação da prisão preventiva do réu ainda se fazem presentes (Evento 17 dos autos n. 5022360-38.2023.8.24.0018), fazendo parte integrante desta fundamentação, principalmente porque condenado ao delito por pena privativa de liberdade em regime semiaberto, mantenho a prisão do réu, para a garantia da ordem pública e para assegurar aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do CPP, visto que restou comprovada a existência do crime e a autoria. 
Além disso, “segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, no requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, 1., do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma”. (HC 497.749/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019) (TJSC, Habeas Corpus (Criminal) n. 4014310-36.2019.8.24.0000, de Canoinhas, rel. Des. Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, j. 13-06-2019). 
Além disso, diferentemente do que alegado pela defesa, a manutenção da prisão cautelar não é incompatível com a fixação do regime semiaberto, visto que, com a prolação da sentença condenatória, independentemente do trânsito em julgado, expedida guia de recolhimento provisória, iniciando o acusado o cumprimento da pena e tendo todos os direitos previstos na LEP.
[...]
Assim, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade.”

Com a devida vênia, entendo que o acórdão recorrido merece reforma. 
O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade , ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 
Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 ss). 
Na presente hipótese, não houve a devida compatibilização, pois os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam-se insuficientes para justificar a manutenção da medida cautelar extrema, implicando, na hipótese, punição mais severa do que a decorrente da sentença. Além disso, e conforme consta dos autos, na prolação da sentença o recorrente já havia cumprindo 184 (cento e oitenta e quatro) dias de prisão.
Sendo esse o quadro, eventual manutenção da prisão preventiva após fixado o cumprimento da pena de reclusão em regime inicial semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. 
Nesse sentido, a prisão não se revela adequada e proporcional, podendo inclusive ser eficazmente substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/09/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, esse último assim ementado: 

(...) 3. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso, inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. Ordem concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada. (destacamos) 

No caso concreto ora sob análise, embora o TJSC tenha condenado o recorrente à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, com arrimo na reincidência e nas circunstâncias judiciais, concluiu que presentes os fundamentos determinantes da manutenção da prisão preventiva, “para a garantia da ordem pública e para assegurar aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do CPP, visto que restou comprovada a existência do crime e a autoria”.
Ressalto, ainda, que a sentença proferida foi mantida nas instâncias superiores (TRF3 e STJ).
No entanto, a conclusão adotada não está alinhada à jurisprudência desta CORTE, que é firme no sentido da incompatibilidade da prisão preventiva e da negativa ao recurso em liberdade com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória. Transcrevo a ementa do seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(HC 185.181 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 6/7/2020)

No mesmo sentido: HC 205.179AgR, Rel. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, Rel. do Acórdão, Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 17/9/2021; HC 183.677, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/9/2020; HC 185.087 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ de 8/7/2020; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 118.257, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/3/2014.
Entendo que no caso em exame, o TJSC não decidiu de forma adequada e conforme entendimento firmado por esta CORTE. Assim, a manutenção da prisão preventiva do recorrente é incompatível e desproporcional, notadamente em razão da medida fixada na sentença condenatória, ainda que consideradas as circunstâncias de sua aplicação, mostrando-se, portanto, mais gravosa ao regime inicial fixado.
Por outro lado, o aspecto cautelar próprio da segregação provisória, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando, conforme pretendido pelo recorrente, o qual foi adequadamente fixado na sentença.
Nesse aspecto, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o Magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”) e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo em Recurso Extraordinário para conceder a ordem de Habeas Corpus, a fim de revogar a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Xaxim/SC (Ação Penal 5002807-10.2023.8.24.0081/SC), em desfavor de FERNANDO FERREIRA FRANÇA, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo da análise, pelo Juízo de origem, da eventual aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, bem como para DETERMINAR que referido Juízo proceda, de imediato, à verificação da detração penal do réu.
Comunique-se com urgência.
Publique-se.
Ciência à Procuradoria Geral da República.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente